Tribunal: TJDFT
Processo: 0752918-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0752918-31.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELBA WOLFF AGRAVADO: UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ELBA WOLFF contra decisão da 3a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada em face de UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA, declinou a competência para uma das varas cíveis de Jaboatão dos Guararapes/PE, em razão de nenhuma das partes residir em Brasília/DF. Em suas razões (ID 67193500), a agravante sustenta que: 1) enfrenta problema oftalmológico, com aplicações intravítreas para retinopatia diabética não proliferativa grave; 2) nos autos do processo 0738171-73.2024.8.07.0001 (ID 217657320), a urgência do caso em questão já foi reconhecida pelo juízo da causa, que instruiu que fosse aberta uma nova demanda para tratar da obrigatoriedade do plano de saúde no custeio do tratamento de urgência EYLEA (AFLIBERCEPT), em razão do diagnóstico de Retina Diabética (RD) em olho esquerdo; 3) a presente demanda tem conexão com o processo 0738171-73.2024.8.07.0001 distribuído para a 9a Vara Cível de Brasília; 4) agravante não viola o princípio do juiz natural, visto que é direito da consumidora, quando demandante, propor ação onde mais facilita a defesa dos seus direitos. Requer, ao final, o efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para que seja reconhecida a distribuição por dependência do processo para 9a Vara Cível de Brasília. Preparo comprovado (ID 67221691). É o relatório. DECIDO. O art. 1.015 do CPC dispõe sobre as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento. A pretensão recursal contra decisão declinatória de competência não se enquadra no rol do referido dispositivo legal. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça – STJ, ao apreciar a natureza jurídica do rol das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, firmou a seguinte tese vinculante: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação” (Tema Repetitivo 988). Logo, o STJ reconheceu a possibilidade de admitir agravo de instrumento fora das hipóteses legais, quando a apreciação da matéria for urgente ao ponto de tornar inútil a apreciação da questão em recurso de apelação. No caso, há urgência que justifique a admissão do recurso nos termos da tese fixada pelo STJ, em razão do risco à efetividade, à economia e à celeridade processual. Ademais, eventual análise da questão em grau de apelação seria inútil. O presente agravo de instrumento foi interposto tempestivamente e está acompanhado das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017 do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Embora não esteja evidente a probabilidade de provimento do recurso, é o caso de ser deferido o efeito suspensivo apenas para que o feito permaneça na 3a Vara Cível de Brasília. Nos termos do art. 55, § 3o do Código de Processo Civil (CPC), serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles. Em análise superficial, não há risco de decisões conflitantes entre a presente ação de conhecimento e ação nos autos do processo n° 0738171-73.2024.8.07.0001. Como exposto pelo juízo daquele autos, o pedido desta ação foge do objeto do cumprimento de sentença: “Não há dúvida quanto urgência da medida pleiteada, contudo o pedido liminar foge do objeto da sentença (reativação do plano de saúde apenas) e deve ser formulado em nova demanda, dado que a sentença se restringiu apenas a determinar o restabelecimento do plano, sendo que eventual negativa de determinados tratamentos serem analisados em nova demanda: "Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO para determinar aos réus que restabeleçam o plano de saúde anteriormente contratado pela autora com a UNIMED NORTE DE MINAS ou similar nas mesmas condições que estavam vigentes (ID 190386358), sobretudo a cobertura de abrangência nacional integral, no prazo de 05 dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00, até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Resolvo o mérito com arrimo no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil." Por outro lado, a imediata produção dos efeitos da decisão agravada - declínio da competência a uma varas cíveis de Jaboatão dos Guararapes/PE - deve ser obstada, em respeito ao princípio da economia processual, a fim de evitar que sejam realizados atos nulos e desnecessários nos autos de origem. Não há qualquer prejuízo à parte agravada, em decorrência da célere tramitação do agravo de instrumento, bem como da reversibilidade desta decisão. Quanto ao pedido de análise da tutela de urgência, verifico que a decisão não abordou o tema. O conhecimento da matéria na instância recursal enseja supressão de instância. Dado o seu caráter emergencial e com base no poder geral de cautela, deve ser determinado que o juiz aprecie o pedido liminar, para assegurar a utilidade da prestação jurisdicional, sem prejuízo de posterior análise da admissibilidade pelo juízo competente, que pode manter ou revogar a decisão, caso a Turma entenda, em análise exauriente, que o feito deve ser declinado. DEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Com base no poder geral de cautela, DETERMINO ao Juízo da 3a Vara Cível de Brasília que aprecie o pedido liminar. Oficie-se COM URGÊNCIA. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 13 de dezembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator